Tribunal: STF
Processo: ARE 1589757
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na análise de legislação infraconstitucional   (doc. 173).

Aduz a agravante que:

O TRF4 reconheceu a prescrição somente a partir da alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), ignorando o fato de que somente lei complementar pode dispor sobre a prescrição em matéria tributária, violando, frontal e diretamente, o disposto na CF, art. 146, III, ‘b’, a violação, ao ser frontal e direta, invadindo área reservada à Lei Complementar e violando proibição constitucional expressa, não é reflexa, como entendeu o TRF4, mas direta (doc.188, p. 2).
 
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal e local (Lei n. 13.146/2015), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator